Tribunal: TJBA
Processo: 8023287-30.2026.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8023287-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pela Vara de Audiência de Custódia de Salvador, atual 1ª Vara das Garantias de Salvador, que homologou a prisão em flagrante de João Santos Souza, mas concedeu liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, com decretação da prisão preventiva, sob o argumento de necessidade para garantia da ordem pública, existência de materialidade delitiva, indícios de autoria e risco de reiteração criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se o lapso temporal transcorrido desde os fatos, com manutenção do investigado em liberdade, afasta a contemporaneidade necessária à custódia cautelar; e (iii) determinar se a ausência de oferecimento de denúncia e a morosidade da persecução penal impedem a decretação tardia da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se admite quando demonstradas, de forma concreta e contemporânea, a materialidade do delito, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

O investigado foi colocado em liberdade provisória em 25/07/2023 e permanece solto por quase três anos, sem notícia de descumprimento das cautelares impostas, evasão, ameaça a testemunhas ou qualquer fato superveniente apto a justificar segregação posterior.

A longa permanência do recorrido em liberdade sem intercorrências enfraquece a alegação de risco atual à ordem pública e evidencia a ausência de contemporaneidade do perigo decorrente do estado de liberdade do agente.

A prisão preventiva não se presta a sancionar fatos pretéritos abstratamente considerados, nem pode ser utilizada como resposta automática à gravidade em tese do delito imputado.

Até o momento do julgamento, não houve sequer oferecimento de denúncia em desfavor do investigado, circunstância reconhecida pelo próprio Juízo de origem, o que demonstra ausência de avanço regular da persecução penal.

A manutenção ou imposição de medidas cautelares restritivas da liberdade sem propositura da ação penal em prazo razoável viola os princípios da duração razoável do processo, da proporcionalidade e da excepcionalidade das cautelares penais.

A desídia estatal ou a morosidade administrativa dos órgãos persecutórios não pode ser transferida ao jurisdicionado mediante supressão tardia da liberdade, nem legitima a decretação de prisão preventiva como compensação à ineficiência institucional.

Ausentes elementos concretos contemporâneos reveladores do periculum libertatis, somados ao excessivo lapso temporal, à inexistência de denúncia e à regular manutenção do recorrido em liberdade, impõe-se a preservação da decisão que indeferiu a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

A permanência prolongada do investigado em liberdade, sem fatos novos desabonadores ou descumprimento de cautelares, afasta a necessidade atual da custódia cautelar.

A ausência de oferecimento de denúncia por lapso temporal excessivo inviabiliza a imposição tardia da prisão preventiva fundada apenas em fatos pretéritos.

A morosidade estatal não autoriza restringir a liberdade do investigado para suprir ineficiência da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LVII e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 259933/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.11.2025; STJ, AgRg no HC 748026/GO, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 610509/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023287-30.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JOAO SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.